Tribunal: TJBA
Processo: 8045547-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045547-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: IVONEUZA RODRIGUES LINS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA LIMITAR DESCONTOS BANCÁRIOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DA CONSUMIDORA. PERCENTUAL DE 30% DA RENDA LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RITO BIFÁSICO DA LEI Nº 14.181/2021 QUE NÃO AFASTA O PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8045547-38.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA, e como Agravada, IVONEUZA RODRIGUES LINS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO INTERNO, nos termos do voto do Relator.